Tribunal: TJES
Processo: 5007010-66.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007010-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: PETRA VIEIRA MERCON
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA (OBSCURIDADE). ACÓRDÃO QUE UTILIZA A EXPRESSÃO "REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00" QUANDO A SENTENÇA JÁ HAVIA FIXADO TAL VALOR. VÍCIO DE REDAÇÃO QUE EXIGE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
QUE SE DEU EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONFIRMANDO-SE R$ 2.000,00 COMO VALOR FINAL PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5007010-66.2024.8.08.0035

Embargante: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Embargado: PETRA VIEIRA MERCON

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA (OBSCURIDADE). ACÓRDÃO QUE UTILIZA A EXPRESSÃO "REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00" QUANDO A SENTENÇA JÁ HAVIA FIXADO TAL VALOR. VÍCIO DE REDAÇÃO QUE EXIGE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
QUE SE DEU EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONFIRMANDO-SE R$ 2.000,00 COMO VALOR FINAL PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA. em face do Acórdão, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, reformando a Sentença apenas para reduzir a condenação por danos morais para R$ 2.000,00. O Embargante alega erro material/contradição, visto que a Sentença de piso já havia fixado o mesmo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão incorreu em erro, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão merece acolhimento apenas para fins de esclarecimento e saneamento da contradição/obscuridade técnica constante na fundamentação do Acórdão, conforme autoriza o Art. 1.022, I, do CPC.

4. De fato, o Acórdão utilizou a expressão "reduzir a condenação para o importe de R$ 2.000,00" , quando a Sentença de primeiro grau já havia arbitrado os danos morais nesse exato
quantum
. Tal contradição interna gera ambiguidade no pronunciamento judicial, demandando a integração do julgado.

5. Contudo, a análise da íntegra do Voto revela que esta Turma, ao aplicar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade , entendeu que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) era a quantia justa e adequada para compensar os transtornos suportados pela Recorrida.

6. O emprego da
verbis
"reduzir" ou "minorar" no dispositivo se deu em função do pleito recursal da Recorrente (que pedia a minoração da condenação) e de um provável erro de redação, e não de um erro material numérico ou de uma intenção de arbitrar valor inferior a R$ 2.000,00. A reforma da Sentença se deu, portanto, no sentido de confirmar que o valor de R$ 2.000,00 já atendia aos critérios de minoração e adequação ao caso.

7. A pretensão do Embargante de obter uma nova redução do
quantum
ultrapassa os limites dos aclaratórios, configurando-se em mero inconformismo com o juízo de valor realizado pelo colegiado.

8. Assim, os Embargos devem ser acolhidos apenas para esclarecer a contradição, confirmando-se o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em face do exposto, o meu voto é no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar a contradição/obscuridade apontada, sem alteração do valor final da condenação.

Fica retificado o Acórdão para expressamente consignar que o julgamento deu parcial provimento ao Recurso Inominado para manter a condenação em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), rejeitando-se o pedido de minoração para patamar inferior, e esclarecendo que a expressão "reduzir" ou "minorar" no Voto referia-se à adequação do
quantum
aos princípios da proporcionalidade, sem implicar alteração do valor final da Sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)